Tribunal: TJDFT
Processo: 0025667-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0025667-40.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRASILIA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal no Id. 66208322 em face do v. Acórdão n. 1933969 (Id. 6553209), que, em rejulgamento, deu provimento à Apelação, conforme sintetiza a ementa transcrita a seguir: PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.040, II, § 7o, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.” 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação. 3. Foi decido pelo STJ, ainda, que, até 27 de março de 2017, data de publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma, que os efeitos das decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica serão mantidos, assegurando-lhes, independentemente de depósito judicial, que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. No entanto, esses contribuintes deverão incluir tais tarifas na base de cálculo do citado imposto a partir da data da publicação do acórdão relativo ao Tema 986. 4. No caso concreto, não se aplica a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois não houve concessão de tutela de urgência. 5. Em rejulgamento, Apelação e Remessa Necessária providas. Unânime. O Embargante alega que há vícios no v. Acórdão embargado que devem ser sanados. Assevera que, ao aplicar a equidade como critério de fixação dos honorários de sucumbência, a decisão deveria observar a tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. Subsidiariamente, requer que o juízo, de ofício, corrija o valor da causa para R$ 52.800,00 (60 salários mínimos em 2016, data do ajuizamento da ação), com base no art. 292, § 3o, do CPC. Por fim, pede para sanar o vício apontado, para modificar o v. Acórdão, nos moldes arrazoados. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 68077817). Decido. O Embargante sustenta que há omissão no v. Acórdão na fixação dos honorários advocatícios por equidade, sob o argumento de que deveria observar a tabela de honorários da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. Subsidiariamente, requer a correção, de ofício, do valor atribuído à causa. No caso em exame, a r. sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e, em consequência, condenou o Distrito Federal a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do §3o do artigo 85 do CPC (Id. 13119250). Descontente, o Distrito Federal apela e, nas razões recursais, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, com a inversão das verbas de sucumbência (Id. 13119255). A Apelação interposta pelo Distrito Federal foi parcialmente provida, apenas para reformar a r. sentença no que se refere à correção monetária e aos juros moratórios, de modo que foram mantidos os honorários outrora fixados (Id. 13119317). Após o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o reexame do v. Acórdão, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC. Em rejulgamento, foi dado provimento à Apelação para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Consequentemente, as verbas de sucumbência foram invertidas e a Autora, ora embargada, foi condenada a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, do CPC. Não houve fixação de honorários recursais, em atenção ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se, assim, que a matéria trazida pelo Distrito Federal nos Embargos de Declaração - utilização da Tabela da OAB - está preclusa, pois não se insurgiu contra os honorários advocatícios arbitrados na sentença no momento oportuno. Por fim, nos termos do art. 293 do CPC, “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Assim, por não ter impugnado o valor atribuído à causa no momento processual adequado, ocorreu a preclusão, o que impede a alteração sugerida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora